Tribunal: TJSP
Processo: 2191408-85.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
Inciso VIII, do § 1o do artigo 33, da Lei no 2.688, de 29 de junho de 2010, do Município de Itápolis, que "dispõe sobre a reorganização do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Itápolis, e dá outras providências" – Alegação de ofensa às disposições dos artigos 98, 99 e 100 da Constituição Paulista – Afastada – Não há sistema de simetria que

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
Inciso VIII, do § 1o do artigo 33, da Lei no 2.688, de 29 de junho de 2010, do Município de Itápolis, que "dispõe sobre a reorganização do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Itápolis, e dá outras providências" – Alegação de ofensa às disposições dos artigos 98, 99 e 100 da Constituição Paulista – Afastada – Não há sistema de simetria que componha raciocínio analógico para supressão de lacuna de justiça municipal, que compreende, também, a advocacia dos Municípios, por vezes também denominada de Procuradoria dos Municípios – Ademais, impingir simetria além das normas de fundação do Estado Brasileiro rompe cláusula pétrea (artigo 1o, caput, da Constituição Federal, que firma o Estado Federativo), pois macula o pacto federativo e invade sobremaneira a autonomia dos Municípios consagrada no artigo 34, alínea "c", da Constituição da República.

Pedido improcedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000077985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade
no 2191408-85.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são réus
PREFEITO MUNICIPAL DE ITÁPOLIS e PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE ITÁPOLIS.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO IMPROCEDENTE. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO
CARLOS SALETTI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, ALVARO PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO
TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, ADEMIR
BENEDITO, FRANÇA CARVALHO E LUIS SOARES DE MELLO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
RICARDO ANAFE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2191408-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 31.046- Аνάφη
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2191408-85.2019.8.26.0000
Requerente: Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Requeridos: Presidente da Câmara Municipal de Itápolis e Prefeito do Município de Itápolis
TJSP (Voto no 31.046)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Inciso VIII, do § 1o do artigo 33, da Lei no 2.688, de 29 de
junho de 2010, do Município de Itápolis, que “dispõe
sobre a reorganização do quadro de pessoal da Prefeitura
Municipal de Itápolis, e dá outras providências”

Alegação de ofensa às disposições dos artigos 98, 99 e 100
da Constituição Paulista Afastada Não há sistema de
simetria que componha raciocínio analógico para
supressão
de
lacuna
de
justiça
municipal,
que
compreende, também, a advocacia dos Municípios, por
vezes
também
denominada
de
Procuradoria
dos
Municípios
Ademais, impingir simetria além das
normas de fundação do Estado Brasileiro rompe cláusula
pétrea (artigo 1o, caput, da Constituição Federal, que
firma o Estado Federativo), pois macula o pacto
federativo e invade sobremaneira a autonomia dos
Municípios consagrada no artigo 34, alínea “c”, da
Constituição da República.
Pedido improcedente.
1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta
pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo visando ao
reconhecimento da inconstitucionalidade do inciso VIII, do § 1o do artigo 33, da
Lei no 2.688, de 29 de junho de 2010, do Município de Itápolis, que “dispõe
sobre a reorganização do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Itápolis, e
dá outras providências” porque, segundo ele, viola o disposto nos artigos 98 a
100 e 144 da Constituição do Estado de São Paulo. Sustenta que o dispositivo
impugnado ao atribuir o controle da dívida ativa do Município ao Departamento
de Tributação e Fiscalização, integrante da Secretaria Municipal de Finanças,
confere a ela atividade que há de ser exercida pelos Procuradores Municipais que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2191408-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 31.046- Аνάφη
integram a Procuradoria Municipal. Aduz que embora o Município seja dotado
de autonomia política e administrativa no sistema federativo (artigos 1o e 18, da
Constituição Federal), esta autonomia não tem caráter absoluto e deve ser
exercida com a observância dos princípios contidos na Constituição Federal e na
Constituição Estadual. Requer o recebimento e processamento da ação para que,
ao final, seja declarada a inconstitucionalidade do dispositivo impugnado.
A Procuradoria Geral do Estado, citada, manifestou-se a fl.
318/323.
Informações do Prefeito do Município de Itápolis a fl. 327/337
e do Presidente da Câmara Municipal de Itápolis a fl. 367/371.
Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça a fl. 375/381.
É o relatório.
2. A Lei no 2.688, de 29 de junho de 2010, do Município de
Itápolis, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de
Itápolis, e dá outras providências, estabelece na parte que aqui interessa:
“TÍTULO IV
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS
(...)
SEÇÃO
IV

DO
DEPARTAMENTO
DE
TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Art. 33 O Departamento de Tributação e Fiscalização é
composto pelos setores de renda imobiliária e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2191408-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 31.046- Аνάφη
mobiliária, sendo responsável pela gestão tributária da
Prefeitura Municipal, e integrante do sistema orgânico
da Secretaria Municipal de finanças, cabendo a execução
das seguintes atribuições:
§ 1o - Quanto ao lançamento de tributos:
(...)
VIII promover a inscrição e o cancelamento em
dívida ativa dos tributos lançados e não pagos por
prescrição, declaração de inexistência de débito
através de processo administrativo ou judicial em
que haja trânsito em julgado;”
De antemão, permito-me pequena digressão acerca da
temática de fundo, a fim de que seja possível a fiel compreensão do arrimo do
pedido.
O princípio da simetria surge no universo jurisprudencial há
aproximadamente cinquenta anos, quando o Supremo Tribunal Federal adota
esta “simetria” sem delinear conceito ou definição principiológica, mas
guardando sempre como base a lacuna das Constituições Estaduais __o princípio
da simetria guarda como berço normativo o famigerado artigo 200 da Quinta
Carta Republicana (Constituição Federal de 1967 e EC n. 1, de 17 de outubro de
1969),
que
determinava
a
incorporação
automática
das
disposições
constitucionais ao direito constitucional dos Estados, surgindo, daí a
diferenciação por José Afonso da Silva, de normas constitucionais autônomas e
heterônomas, as primeiras editadas pelo Estado e as últimas impostas
constitucionalmente pela Carta Federal1__, par e passo de legislação
infraconstitucional e atos administrativos, como forma de controle da
1 José Afonso da Silva in Curso de Direito Constitucional Positivo, Vol. 1, p. 147/154.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2191408-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 31.046- Аνάφη
competência legislativa, impondo o viés constitucional estabelecido na
Constituição e, como também, quanto à estrutura funcional da União,
emprestando a um leque de legislações o padrão pré-fixado pela Constituição e o
regramento geral da União, emergindo as declarações de afastamento do mundo
jurídico desta ou daquela norma por se encontrarem em desconformidade com
ápice piramidal legislativo nacional, sem se olvidar da interpretação conforme,
hoje tão utilizada, inclusive, perante o Colendo Órgão Especial, para se dar novo
retrato a norma, com a eficácia que se espera pelo norte previamente assinado
pela Constituição da República.
Assim, a simetria se prestou, de início, de adequação das
normas constitucionais ao mandamento da Constituição Federal, em especial
quando da figura da lacuna da lei, em pura ausência ou da lacuna por
imperfeição, daí porque a simetria, sem ingressar na propedêutica da matéria, é
possível afiançar que o julgamento simétrico é um julgamento analógico, até
porque “a analogia consiste em aplicar a uma hipótese não prevista em lei a
disposição relativa a um caso semelhante.”2
Sob o manto da Constituição de 1988 o princípio de
adequação e, por sua vez simétrico, do artigo 200 da Constituição de 1967, com
princípio esvanece, emergindo na forma da jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal com o regramento não escrito, pois não guarda como arrimo nenhuma
norma constitucional expressa e, para boa parte dos pensadores a simetria, em
verdade, contraria a forma federativa de Estado. Na realidade, a simetria deveria
guardar correspondência ideal apenas e tão-só ao regramento garantidor do
Estado Democrático de Direito consubstanciado em República Federativa, na
qual, in exemplis, a separação dos poderes (artigo 2o), dentre outros marcos de
2 Carlos Maximiliano in Hermenêutica e Aplicação do Direito, p. 208.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2191408-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 31.046- Аνάφη
uma federação calcada na democracia.
Ainda, com apego a simetria não se pode olvidar da
composição dos artigos 25, 26, 27, 28, 29, 29a, 30 e 31 da Constituição Federal,
na medida em que os mandamentos são dirigidos especialmente aos Estados e
aos Municípios.
A disposição simétrica, em relação aos Municípios guarda
complexidade própria, porquanto sob o aspecto piramidal as leis municipais, na
matéria em que a simetria se eleva guardam a observação da Constituição
Federal, Constituição Estadual e da Lei Orgânica, o que causa dificuldade muito
maior na apreciação.
O princípio da simetria, de vetusto caráter normativo
(Constituição de 1967) e, em verdade, de caráter hermenêutico na atualidade
(Constituição de 1988), para se afastar do lugar comum e absolutamente
antidemocrático tem que obedecer balizas rígidas de conhecimento, pena de sob
o palio da simetria assinar restrições indevidas a autonomia dos Estados e dos
Municípios, fazendo deteriorar o princípio federativo e a necessária harmonia
entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, azo pelo qual muitos
denominam a simetria, seu estudo e aplicação de uma causa extremamente
difícil, pois a radicalização da simetria gera feridas profundas no pacto
federativo, pacto este de crucial importância de manutenção da nação sob o palio
do Estado Democrático de Direito.
Sobre estes prismas o Supremo Tribunal Federal tem se
voltado e deliberado, em especial, o que revela cuidado com o pacto federativo,
com os artigos 25 e seguintes da Constituição Federal, já suso delineados, e 11

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2191408-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 31.046- Аνάφη
do ADCTCF, valendo para o momento o apontamento formulado pelo próprio
Pretório Excelso:
“Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas
Constituições e leis que adotarem, observados os
princípios desta Constituição.

Controle concentrado de constitucionalidade
No desate de causas afins, recorre a Corte, com
frequência, ao chamado princípio ou regra da simetria,
que é construção pretoriana tendente a garantir, quanto
aos aspectos reputados substanciais, homogeneidade na
disciplina normativa da separação, independência e
harmonia dos poderes, nos três planos federativos. Seu
fundamento mais direto está no art. 25 da CF e no art. 11
de seu ADCT, que determinam aos Estados-membros a
observância
dos
princípios
da
Constituição
da
República. Se a garantia de simetria no traçado
normativo das linhas essenciais dos entes da federação,
mediante revelação dos princípios sensíveis que moldam
a tripartição de poderes e o pacto federativo, deveras
protege o esquema jurídico-constitucional concebido
pelo poder constituinte, é preciso guardar, em sua
formulação conceitual e aplicação prática, particular
cuidado com os riscos de descaracterização da própria
estrutura federativa que lhe é inerente. (...) Noutras
palavras, não é lícito, senão contrário à concepção
federativa, jungir os Estados-membros, sob o título

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2191408-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 31.046- Аνάφη
vinculante da regra da simetria, a normas ou princípios
da Constituição da República cuja inaplicabilidade ou
inobservância local não implique contradições teóricas
incompatíveis
com
a
coerência
sistemática
do
ordenamento jurídico, com severos inconvenientes
políticos ou graves dificuldades práticas de qualquer
ordem, nem com outra causa capaz de perturbar o
equilíbrio dos poderes ou a unidade nacional. A
invocação da regra da simetria não pode, em síntese, ser
produto de uma decisão arbitrária ou imotivada do
intérprete.3
A Constituição do Brasil, ao conferir aos Estados-
membros a capacidade de auto-organização e de
autogoverno art. 25, caput , impõe a obrigatória
observância de vários princípios, entre os quais o
pertinente ao processo legislativo. O legislador estadual
não pode usurpar a iniciativa legislativa do chefe do
Executivo, dispondo sobre as matérias reservadas a essa
iniciativa privativa.4
É improcedente a ação. Em primeiro lugar, não encontro
ofensa ao princípio federativo, a qual, no entender da
autora, estaria na feição assimétrica que a norma
estadual impugnada deu a um dos aspectos do
correspondente processo legislativo em relação ao
modelo federal. Ora, a exigência constante do art. 112, §
2o, da Constituição fluminense consagra mera restrição
material à atividade do legislador estadual, que com ela
3 [ADI 4.298 MC, voto do Relator Ministro Cezar Peluso, j. 7-10-2009, P, DJE de 27.11.2009.] = ADI
1.521, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, j. 19-6-2013, P, DJE de 13.8.2013.
4 [ADI 1.594, Rel. Min. Eros Grau, j. 4-6-2008, P, DJE de 22-8-2008.] = ADI 291, Rel. Min. Joaquim
Barbosa, j. 7-4-2010, P, DJE de 10-9-2010.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2191408-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 31.046- Аνάφη
se vê impedido de conceder gratuidade sem proceder à
necessária indicação da fonte de custeio. É assente a
jurisprudência da Corte no sentido de que as regras do
processo legislativo federal que devem reproduzidas no
âmbito estadual são apenas as de cunho substantivo,
coisa que se não reconhece ao dispositivo atacado. É que
este não se destina a promover alterações no perfil do
processo legislativo, considerado em si mesmo; volta-se,
antes, a estabelecer restrições quanto a um produto
específico do processo e que são eventuais leis sobre
gratuidades. É, por isso, equivocado ver qualquer
relação
de
contrariedade
entre
as
limitações
constitucionais vinculadas ao princípio federativo e a
norma sob análise, que delas não desbordou. (...) Daí
chegar-se, sem dificuldade, à conclusão de que a norma
estadual não vulnera o princípio federativo, consagrado
nos arts. 1o, caput, 18 e 25 da CF.5 (...)
Desta feita, fixadas as balizas do exercício da hermenêutica
simétrica constitucional cumpre analisar o tema focado no processo, relativo à
Advocacia Pública Municipal e sua estrutura organizacional, sendo de rigor a
compreensão da sistemática constitucional do Poder Judiciário, sob o ponto de
vista histórico, ainda que en passant com enfoque, em especial na Constituição
de 1988, não apenas pelo fato de ser o mandamento constitucional vigente, o que
é indiscutível, mas também, pelo enfoque dado pelo legislador constituinte
originário (a Constituição de 1988 não teve como berço uma deflagração de
processo constituinte originário, mas sim a transformação do Congresso
Nacional em poder originário, para efeito de edição de nova constituição, de
5 ADI 3.225, voto do Rel. Min. Cezar Peluso, j. 17-9-2007, P, DJ de 26-10-2007.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2191408-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 31.046- Аνάφη
maneira que o poder derivado foi investido como originário, deflagrando o
sistema constitucional vigente, par e passo das constantes emendas), bem como
do constituinte de poder derivado, que insculpiu um plexo de “justiça”,
pontuando funções essenciais de liame direto e imediato ao Poder Judiciário,
móvel pelo qual o sistema judiciário, em especial no que diz respeito à
Advocacia Pública há de ser visto em conjunto para entendimento e solução da
matéria.
O Sistema Judiciário Brasileiro guarda como berço o Sistema
Lusitano, valendo relembrar, para melhor compreensão parte do período
colonial, observando que o primeiro Tribunal instalado em nossa terra, em 1609
foi Tribunal de Relação da Bahia também denominado Casa de Relação, o qual
foi extinto em 1623.
Os magistrados, seguindo a sistemática da justiça portuguesa,
própria da época como atributo real, eram letrados que se submetiam a análise e
indicação no Desembargo do Paço, integrados por Conselheiros do Rei que
tinham a função de assessorá-lo em questões jurídicas e políticas, e vez por outra
exerciam a jurisdição, sendo tal a origem do termo Desembargador.
Todavia, sob o aspecto do exercício jurisdicional a mais alta
Corte era a Casa de Suplicação e, em ordem decrescente a Casa de Relação e os
Juízes de Fora, letrados nomeados pelo Rei e os Juízes Leigos também
conhecidos Juízes da Terra ou Juízes de Vintena.
No Brasil império a Constituição de 1824 substituiu a Casa de
Suplicação pelo Supremo Tribunal de Justiça (1822), composto por 17 Ministros,
Juízes letrados que compunham os Tribunais de Relação da Bahia, Pernambuco,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2191408-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 31.046- Аνάφη
Rio de Janeiro e Maranhão, criados posteriormente, os Tribunais das Relações
do Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais (1874).
Assim, repetindo o sistema colonial a justiça no Brasil império
era centralizada no comando monárquico, sob todos os aspectos, tanto que a
comutação das penas era ato privativo do imperador.
Proclamada a República em 1889 e editada a primeira
Constituição Republicana em 24 de fevereiro de 1891, foi estabelecido o
Supremo Tribunal Federal, com ápice do Poder Judiciário, substituindo a
denominação de Supremo Tribunal de Justiça.
A Constituição de 1934 guarda perfil estrutural quanto ao
Poder Judiciário mui semelhante a primeira Constituição Republicana, com
derivação do Poder central, o que já não se sucede nas Constituições de 1937 e
1946.
As Constituições 1934, 1937, 1946, 1967 e 1988 modelaram o
Poder Judiciário, pois mantido o Supremo Tribunal Federal desaparece a Justiça
Federal e ao retorno da origem provinciana estabeleceu-se a Justiça Estadual,
guardando como base, inclusive, seus Tribunais a antiga Casa de Relação, e a
denominação de seus integrantes de Desembargadores voltados ao memorável
Desembargo do Paço.
As Constituições de 1967 e a última Carta da República de
1988 revigoraram a Justiça Federal estabelecendo o Sistema Judiciário Estadual
e Federal. Assim, a história judiciária do país jamais contemplou o sistema
judiciário municipal, o que importa dizer que não há nenhum parâmetro, sob o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2191408-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 31.046- Аνάφη
gênero “justiça” (Seção III, Capítulo IV, Das Funções Essenciais à Justiça, com
redação dada pela Emenda Constitucional 80/2014) de assinação de visão
comparativa entre União/Estados/Distrito Federal e Municípios, que não
possuem participação sob o sistema de justiça nacional, muito embora sejam
integrados pela justiça dos Estados-membros, assim compreendido do Poder
Judiciário e das funções essenciais.
Sob tal viés não há sistema de simetria que componha
raciocínio analógico para supressão de lacuna de justiça municipal, que
compreende, também, a advocacia dos Municípios, por vezes também
denominada de Procuradoria dos Municípios, importando dizer que não se pode
a título de interpretação extensiva, no calor hermenêutico da regra simétrica de
composição de se impor perfil da estrutura organizacional do Estado, que replica
aquele da União aos Municípios, respeitando-se, portanto a autonomia municipal
de auto-organização (Teoria Autonomista), pelo simples fato de que a hipótese
não se subsume a nenhuma daquelas em que a garantia dos preceitos decorrentes
do quadro do Estado Democrático Brasileiro se põe em risco (fundamento maior
da interpretação simétrica da Constituição), sem se olvidar que impingir simetria
além das normas de fundação do Estado Brasileiro rompe cláusula pétrea (artigo
1o, caput, da Constituição Federal, que firma o Estado Federativo), pois macula o
pacto federativo e invade sobremaneira a autonomia dos Municípios consagrada
no artigo 34, alínea “c”, da Constituição da República.
Nessa quadra, anote-se o fato de que o Supremo Tribunal
Federal já proclamou que os Municípios não estão obrigados a criar nenhum
órgão de Advocacia Pública (RE no 225.777/MG, j. 05.0.2014).
No entanto, a ideia deve ser completada, pondo uma pá de cal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2191408-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 31.046- Аνάφη
de vez, acerca da celeuma instaurada, porquanto o mesmo Supremo Tribunal
Federal, julgando processo analisado perante este Órgão Especial sacramentou
que a autonomia dos Municípios encontra respaldo em autogoverno e
autoadministração, podendo estabelecer sua própria estrutura no que atine a
Advocacia Pública, se desejada, como mui bem enfatizado pelo nobre
Desembargador Ferreira Rodrigues, na Ação Direta de Inconstitucionalidade no
2123697-34.2017.8.26.0000 (julgada por este Colendo Órgão Especial em
18/04/2018), valendo a transcrição da íntegra da decisão do Ministro Roberto
Barroso, salientando posição pacífica da Augusta Corte ad quem:
“Trata-se de recurso extraordinário interposto
contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, assim ementado:

“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
-
Pretensão
que
envolve o inciso V do art. 9o da Lei Complementar no
369/2016 e, por arrastamento, os arts. 8o e 9o da LC
no 235/2009, arts. 1o a 3o da LC no 359/2015 e as
expressões “na Secretaria dos Negócios Jurídicos” e
“do Secretário de Negócios Jurídicos” do art. 1o,
caput e parágrafo único, da LC no 361/2015 - Criação
de secretaria que se encontra dentro da autonomia
dos municípios para auto-organização, autogoverno e
autoadministração, a qual permite estabelecer a sua
própria
estrutura,
dentro
dos
limites
constitucionalmente autorizados. Inexistência de
previsão nos textos das Constituições federal e
estadual, em seus respectivos arts. 131/132 e 98, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2191408-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 31.046- Аνάφη
obrigatoriedade
de
criação
de
estrutura
organizacional da advocacia pública municipal nos
exatos moldes instituídos para a Advocacia-Geral da
União e para a Procuradoria Geral de cada Estado
Exercício da advocacia pública que faz parte de
cargo de caráter permanente e técnico, com
atribuições essenciais, que pertence àqueles que
tenham sido admitidos no funcionalismo através de
concurso público e que são próprios de procuradores
municipais Configuração de inconstitucionalidade,
cuja declaração se faz sem redução de texto, o qual
deve ser interpretado no sentido de que as atividades
específicas de advocacia pública somente podem ser
exercidas diretamente pelos procuradores municipais
previamente aprovados mediante concurso público
Ação parcialmente procedente.”
O recurso extraordinário busca fundamento no art.
102, III, a, da Constituição Federal. A parte
recorrente alega violação aos arts. 29, caput; 131 e
132 da Constituição.
O recurso não deve ser provido. O acórdão recorrido
está alinhado com a jurisprudência desta Corte no
sentido de que não há previsão constitucional de
obrigação aos municípios de criação de órgão de
advocacia pública. Veja-se, nesse sentido, a ementa
do RE 893.694 AgR, julgado sob a relatoria do
Ministro Celso de Mello:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO AUSÊNCIA DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2191408-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 31.046- Аνάφη
IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL PARA A CRIAÇÃO
DE ÓRGÃO DE ADVOCACIA PÚBLICA MUNICIPAL
DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA
PREVALECENTE
NO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO
RECURSO QUE A IMPUGNA SUBSISTÊNCIA DOS
FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO
RECORRIDA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15,
ART. 85, §11) NÃO DECRETAÇÃO, POR TRATAR-SE,
AUSENTE SITUAÇÃO DE COMPROVADA MÁ-FÉ,
DE PROCESSO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI No
7.347/85, ART. 18) AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”
Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII,
c/c art. 1.042, §5], do CPC/2015 e no art. 21, §1o, do
RI/STF, nego provimento ao recurso.”6
Por epítome, conclui-se do resguardo da autonomia municipal
para o estabelecimento da Advocacia Pública a seu elevado critério de estrutura e
organização, sem necessidade de identificação ou assemelhação ao sistema
constitucional, pena de quebra do pacto federativo e de imposição de norma
contrária ao sistema constitucional vigente, razão pela qual o pedido é
improcedente.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, julgo improcedente o
pedido.
Ricardo Anafe
Relator
6 RE 1064618/SP, Relator Ministro Roberto Barroso, j. 21.08.2017.